Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706776-37.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA BORGES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELISANGELA BORGES DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS” ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB e CARTÃO BRB S/A: “1. Defiro a gratuidade da justiça à autora. Anote-se. A autora requer, em tutela de urgência, que os réus, integrantes do mesmo grupo econômico, limitem os descontos em sua folha de pagamento e conta corrente a 30% dos seus rendimentos brutos. Em primeiro lugar, cumpre anotar que, da relação apresentada pela autora, devem ser excluídas as operações relativas à antecipação de férias e antecipação de décimo terceiro salário. Isto porque tais débitos, como o próprio nome indica, são garantidos por verbas que excedem o salário mensal que é creditado. Assim, o seu pagamento não compromete os rendimentos recebidos na normalidade. Em segundo lugar, em que pese as assertivas da autora, é certo que ela já se utilizou da via judicial para limitar os descontos relativos aos empréstimos realizados, demonstrando, assim, que não é, conforme alegado, uma 'vítima' do seu endividamento, mas, sim, uma protagonista, pois mesmo maior, capaz, com razoável grau de instrução e ciente da renda que percebe, das obrigações assumidas e das consequências do inadimplemento, persiste no comportamento de contratar mais do que efetivamente tem condições de pagar, sem qualquer justificativa para tanto, aproveitando-se das baixas taxas de juros nesse tipo de operação (contratação com servidor público) para, em seguida, pretender a limitação dos descontos. Em terceiro lugar, o esboço apresentado permite verificar que, possivelmente, a autora não efetuará a quitação dos seus empréstimos no prazo máximo legal, ou seja, em 05 anos, pois não observa os encargos decorrentes da mora. De toda forma, é certo que a ré também contribuiu, no caso concreto, para a situação atual, pois como responsável pela concessão dos créditos, tinha plena ciência de que os descontos em folha e em conta corrente alcançariam montante excessivo, prejudicando a subsistência da consumidora, com perigo de dano. Para tanto deve ser observado, inclusive, o valor do salário mínimo estabelecido na Constituição Federal. Não há, contudo, que se falar em suspensão de pagamento, mas, sim, de propiciar a continuidade do pagamento dos débitos, garantindo, contudo, o mínimo para sua subsistência. Da mesma forma, não há que se falar em suspensão da inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes ou, ainda, de suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, haja vista que a ré também possui direito, constitucionalmente garantido, de ingressar em juízo. Assim, presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, mas sopesando a responsabilidade de ambas as partes, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que a ré limite os descontos relativos aos contratos de empréstimos (excluídos os relativos à antecipação de férias e antecipação de décimo terceiro salário) à 60% dos descontos dos rendimentos brutos da autora (excluídos os descontos obrigatórios). Intime-se pessoalmente, via PJe, para cumprimento da decisão.” A Agravante sustenta que os Agravados têm retido praticamente a integralidade de seus vencimentos para pagamento dos empréstimos tomados. Conclui pela violação do mínimo existencial e de sua dignidade, nos termos do artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, e dos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Requer a antecipação de tutela recursal para que os Agravados “suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC)” ou, alternativamente, para que “seja determinado aos réus limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), correspondente à R$ 2.306,08 (dois mil e trezentos e seis reais e oito centavos), nos moldes da planilha “Esboço Provisório de pagamento” descrita no tópico 4.2, até que seja homologado plano de pagamento por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC” e, ainda, para que “seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O desconto em folha de pagamento, no total de R$ 1.491,93 e R$ 857,65, não avançam além do limite legal de 30% dos vencimentos da Recorrente (R$ 10.597,44 e 4.330,53), consoante demonstram os contracheques que constam dos autos de origem. Ocorre que esses descontos, somados aos débitos automáticos em conta corrente para o pagamento de outros empréstimos (IDs 116018949 e 116018977 dos autos de origem), comprometem substancialmente a remuneração da Agravante. Cláusulas contratuais que permitem o desconto indiscriminado e ilimitado de prestações na remuneração do consumidor em princípio traduzem abusividade repelida pelos artigos 6o, inciso IV, XI, XII e XIII e 51, inciso IV e 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência da Recorrente, caso persistam os descontos sem nenhuma limitação. De outra borda, não se pode interditar a inscrição do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito caso os descontos autorizados não sejam suficientes para manter a situação de pleno adimplemento contratual. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, mantidos os descontos em folha de pagamento na forma contratada, os descontos em conta corrente da Agravante para o pagamento dos referidos empréstimos sejam limitados a 30% do valor dos vencimentos nela creditada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator